Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a certidão de ID 10144368 informa que o sistema gerou ciência da sentença para o réu em 11/06/2019. A partir desta informação, vislumbro que o apelo do réu encontra-se, em tese, intempestivo, visto que o recurso somente foi interposto em 08/07/2019. Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante EDIVALDO RODRIGUES DE SOUZA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da tempestividade da juntada do seu recurso de apelação. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora